Tribunal: TJMT
Processo: 1009661-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009661-66.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Alteração do teto máximo para o valor do benefício previdenciário do RGPS (EC 20 e 41)]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A).

MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,

DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), ELIZABETE RODRIGUES - CPF: 312.980.521-49 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO. NÃO ACOLHIDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSIONISTA DE MILITAR.

PRETENDIDA APLICAÇÃO DA ALIQUOTA PREVIDENCIÁRIA. ARTIGOS 40, § 18, 201, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DA ALIQUOTA ESTABELECIDA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. SEGURANÇA DENEGADA.

1. O Secretário de Estado de Planejamento e Gestão é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança referente à gestão da política previdenciária do Poder Executivo Estadual, conforme previsto nos arts. 6o, V e 24, VIII e XI da Lei Complementar Estadual no 612/2019.

2.

A alíquota de contribuição previdenciária sobre os subsídios dos militares estaduais é válida e encontra amparo na Lei Complementar Estadual no 654/2020, em conformidade com a decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Federal no 13.954/2019 no que tange à aplicação da alíquota das Forças Armadas aos militares estaduais (ACO 3396 STF).

3. Ausente a demonstração de direito líquido e certo da impetrante que justifique a concessão da segurança pleiteada, uma vez que os descontos previdenciários efetuados encontram respaldo na legislação estadual vigente.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
com pedido de liminar
inaudita altera
parte, impetrado por
Elizabete Rodrigues
, pensionista do
Estado de Mato Grosso
, contra o ato supostamente coator, atribuído ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, consistindo na alegada omissão administrativa da Autoridade Coatora ao realizar descontos previdenciários mensais sobre a pensão recebida.

A impetrante argumenta que o Tribunal de Justiça, na ação no 1020979-85.2020.8.11.0000, reconheceu a ilegalidade da cobrança de 14% a título de contribuição previdenciária, fixando o limite em 9,5% do valor dos proventos.

Relata que o desconto previdenciário de 9,5% vem sendo aplicado sobre o valor total de seu benefício e não apenas sobre a parcela que excede o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social dos Militares do Estado de Mato Grosso.

Acrescenta que tal desconto viola o artigo 40, § 18, da Constituição Federal, que permite o desconto da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e pensão, exclusivamente sobre a parcela que ultrapassa o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

Afirma ser um direito líquido e certo que a incidência do desconto previdenciário de 9,5% deve incidir somente sobre o valor que supera o teto máximo do INSS, fixado em R$ 7.786,02 pela Portaria Interministerial MTP/ME No 26, de 10 de janeiro de 2024.

Diante do exposto, requer liminarmente que a autoridade coatora ‘
seja compelida a realizar o desconto da contribuição previdenciária da Impetrante tendo por base de cálculo o valor do benefício que exceder o limite máximo estabelecido para os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social de que trata os artigo 40, § 18, 201, da Constituição Federal de 1988’.
No mérito pugna pela confirmação da liminar.

Indeferimento do pedido de urgência consta em id. 209760189.

Manifestação da Procuradoria-Geral do Estado, defendendo
preliminarmente a ilegitimidade passiva
, ao argumento que o ato supostamente ilegal não

de competência do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e sim da autarquia Mato Grosso Previdência-MTPREV. No mérito afirma que a redução pretendida não se aplica aos servidores militares do Estado e Mato Grosso (id. 212671177).

Parecer da Douta Procuradoria-Geral do Estado, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado e no mérito pela denegação da segurança pretendida (id. 218490663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como relatado, trata-se de
Mandado de Segurança
com pedido de liminar
inaudita altera
parte, impetrado por
Elizabete Rodrigues
, pensionista do
Estado de Mato Grosso
, contra o ato supostamente coator, atribuído ao
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso
, consistindo na alegada omissão administrativa da Autoridade Coatora ao realizar descontos previdenciários mensais sobre a pensão recebida sem a observância do estabelecido no art. 40, § 18 da CF.

Da preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso
:

O Estado de Mato Grosso, ao ingressar no feito por força do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009, defende preliminarmente a
ilegitimidade passiva
do Secretário de Estado Impetrado para integrar o polo passivo da demanda, sob o argumento de que, a partir do advento da Lei Complementar Estadual n.° 560/2014, compete ao Mato Grosso Previdência – MTPREV, o pagamento dos benefícios provenientes de aposentadoria dos servidores civis do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

O presente mandado de segurança volta-se contra a implantação do percentual de 14% aos militares estaduais, a título de contribuição previdenciária para o Regime de Inatividade e Pensão dos Militares de Mato Grosso, a partir de interpretação extraída de decisão proferida na Ação Cível Ordinária no 3396 pelo Supremo Tribunal Federal.

Logo, a eventual correção de tal ato coator compete ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, por força dos arts. 6o, V e 24, VIII e 24, VIII e XI, da Lei Complementar Estadual no 612, de 28 de janeiro de 2019, que dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo Estadual, e que assim estabelecem:

“Art. 6o. Os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual possuem a seguinte disposição organizacional:

V – Função de Administração Sistêmica – representada pelos órgãos e unidades administrativas responsáveis pelas áreas de
gestão de pessoas
, patrimônio, arquivo, tecnologia da informação, serviços gerais, planejamento e administração financeira e orçamentária,
supervisionados
, respectivamente,
pelas Secretarias de Estado de Planejamento e Gestão
e de Fazenda;”

“Art. 24.
À Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão compete
:

VIII –
gerir a política de Gestão Estratégica de Pessoas
, abarcando, inclusive, as entidades integrantes da Administração Indireta;

(...)

XI –
gerir a política previdenciária do Poder Executivo Estadual
”
. (destaquei)

Assim, o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão,
dada a sua posição hierárquica e o seu poder de decisão sobre a política previdenciária do Poder Executivo Estadual
, possui competência para corrigir o ato impugnado, devendo ser considerado autoridade coatora e, consequentemente, parte legítima para figurar no polo do mandado de segurança em exame.

Esse é o entendimento desta Corte de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – MILITARES ESTADUAIS – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – IMPETRAÇÃO CONTRA O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO E O DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV – PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE PARA EXCLUIR ESSA ÚLTIMA AUTORIDADE DO MANDAMUS
– PRETENDIDA APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA IGUAL A DAS FORÇAS ARMADAS COM AMPARO NA LEI FEDERAL No 13.954/2019 – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DESTA LEI PELO STF - APLICABILIDADE DA ALÍQUOTA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 202/2004 – SEGURANÇA DENEGADA.
1. Conforme iterativa jurisprudência deste Tribunal de Justiça, o Secretário de Planejamento e Gestão é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança cujo objeto diz respeito ao desconto de contribuição previdenciária a maior, nos moldes dos arts. 6o, V e 24, VIII e 24, VIII e XI, da Lei Complementar estadual no 612/2019.
2. Descabida a manutenção do Diretor Presidente do MTPREV do polo passivo do mandado de segurança, por se tratar de autoridade que não se submete ao controle jurisdicional do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (art. 96, I, g, CE/MT), mas sim ao juízo de primeira instância. 3. Reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade da Lei no 13.954/2019 no ponto que prevê a aplicação da alíquota previdenciária das Forças Armadas aos militares estaduais, por extrapolar a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais, mostra-se correta a incidência do percentual previsto na Lei Complementar estadual no 202/2004 à referida categoria. 4. Hipótese em que, ausente direito líquido e certo a ser protegido na via mandamental, deve ser denegada a segurança. (TJ-MT 10171899320208110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 07/07/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/07/2022) (destaquei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA
- SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE 14% PARA 9,5% – IMPOSSIBILIDADE - CABE AO ENTE ESTATAL A DEFINIÇÃO DAS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES - VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DA VANTAGEM REMUNERATÓRIA – ART. 7o, § 2o, DA LEI 12.016/2019 - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL OU NONAGESIMAL NÃO VERIFICADOS – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM DENEGADA.
1 - Os atos administrativos praticados pelo Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência-MTPREV, não se submetem a ação originária, ao controle jurisdicional do Tribunal, mas de Juízo de Primeira Instância.
O Secretário de Estado e Gestão de Mato Grosso, está legitimado a figurar no polo passivo do presente mandamus
.
2 – (...).3. O Impetrante não comprova, em sede de cognição sumária, a prática do ato reputado como ilegal ou abusivo; não havendo se falar, in initio litis, em direito líquido e certo a ser amparado”. (N.U 1019672-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021) destaquei

De outro norte, necessário pontuar que o MTPREV, apesar de ser considerada uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, não possui a mesma autonomia no tocante à sua atuação jurídica, estando vinculada ao Estado, nos termos do artigo 51, da Lei Complementar Estadual n.° 560/2014, que dispõe sobre a criação da autarquia previdenciária:

“
Art. 51. Compete à Procuradoria Geral do ESTADO de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV
”.

Assim sendo,
rejeito

a preliminar de ilegitimidade passiva do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso.

Do Mérito
:

A demanda fundamenta-se no pedido da impetrante –
pensionista de militar
– concernente à aplicação do § 18o do artigo 40 da Constituição Federal, que trata da contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo Regime Próprio de Previdência Social e cinge a controvérsia a definir qual a alíquota aplicável para fins de incidência previdenciária em relação à remuneração percebida pela impetrante, pensionista de militar dos quadros estaduais.

Na lição de Hely Lopes Meirelles, direito líquido e certo
“(...) para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança”
. (In Mandado de Segurança. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 21-22)

No caso,
por se tratar de eventual direito liquido e certo de
pensionista de militar
referente ao desconto previdenciário ocorrido sobre seu benefício
, pertinente

detalhar o histórico da legislação previdenciária específica.

Pertinente ressalvar que o desconto a título de contribuição previdenciária somente
era considerado legítimo
, em relação aos servidores inativos, sobre a parcela de seus proventos que superasse o teto máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência Social (art. 40, § 18, da CF, e art. 2o, II, da LC Estadual no 202/2004).

O art. 40, § 18 da CF estabelece:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo
que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201
, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos
.

Com o advento da Emenda Constitucional no 103/2019, foi acrescido ao artigo 149 da Constituição Federal o seguinte dispositivo:

§ 1o-A.
Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo
.

Analisando a legislação previdenciária aplicada à situação em comento, pertinente especificar que até o ano de 2019, a
Lei Complementar Estadual no 202/2004
, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, previa que a alíquota relativa às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores civis e militares seria de 11% incidente sobre a remuneração e outras parcelas salariais.

Em 12 de novembro de 2019, contudo, foi promulgada a
Emenda Constitucional no 103
, que, dentre outras providências, atribuiu competência privativa à União para a edição de normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais, passando o art. 22, XXI, da Constituição Federal a ter a seguinte redação:

“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

I - (...)

XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização,
inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares
;”
(destaquei)

Em cumprimento a essa nova redação do art. 22, XXI, da CF, a União promulgou, em 16 de dezembro de 2019, a Lei no 13.954, que, dentre outras providências, dispôs sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, preconizando, quanto às contribuições previdenciárias de tais servidores o seguinte:

“Art. 24. O pensionista ou ex-combatente cuja pensão ou vantagem tenha sido concedida nos termos do Decreto-Lei no 8.794, de 23 de janeiro de 1946, ou do Decreto-Lei no 8.795, de 23 de janeiro de 1946, ou da Lei no 2.579, de 23 de agosto de 1955, ou do art. 26 da Lei no 3.765, de 4 de maio de 1960, ou do art. 30 da Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963, ou da Lei no 5.315, de 12 de setembro de 1967, ou da

Lei no 6.592, de 17 de novembro de 1978, ou da Lei no 7.424, de 17 de dezembro de 1985, ou da Lei no 8.059, de 4 de julho de 1990, contribuirá com a alíquota de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor integral da pensão ou vantagem para o recebimento de seus respectivos benefícios.

Parágrafo único. A alíquota de que trata o
caput
deste artigo será de:

I - 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1o de janeiro de 2020; e

II - 10,5% (dez inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1o de janeiro de 2021”.

Referido diploma legal federal ainda alterou vários dispositivos do Decreto-Lei no 667, de 2 de julho de 1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal, dentre eles o art. 24-C, que passou a ter o seguinte teor:

“Art. 24-C.
Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas
, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares. (...)”
. (Destaquei)

A partir de então, os militares, inclusive estaduais, passaram a contribuir com a mesma alíquota aplicável às Forças Armadas, qual seja, de 9,5% sobre a totalidade de suas remunerações, percentual este que, no ano de 2021, passaria a ser de 10,5%.

Diante das mudanças introduzidas pela EC 103/2019 e pela Lei federal no 13.954/2019, o Estado de Mato Grosso, de seu turno, promulgou a Lei Complementar no 654, de 19 de fevereiro de 2020, que
“Altera e acrescenta dispositivos às Leis Complementares no 201, de 20 de dezembro de 2004, e no 202, de 28 de dezembro de 2004, e dá outras providências”
.

Em consequência dessas alterações, os servidores públicos do Estado de Mato Grosso passaram a contribuir para o custeio do sistema previdenciário com 14%, incidente sobre as remunerações e outras parcelas referidas no art. 2o, que assim estabelece:

“Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

I - 14% (quatorze por cento):

(...)

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal

§ 5o
Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir,
a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo
.”
(destaquei)

Especificamente em relação aos militares estaduais e em respeito à nova regra prevista na Lei federal no 13.954/2019, a Lei Complementar 202/2004, com as alterações da Lei Complementar no 654/2020, passou a prever a aplicação da legislação federal e a aplicação de alíquota idêntica a das Forças Armadas, conforme segue:

“Art. 2o. (...)

§ 7o A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019.

§ 8o
A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7o ensejará a observância das regras contidas no § 5o e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão
”
.

Entretanto, considerando inviável a aplicação do disposto no art. 2o, § 7o, da Lei Complementar no 202/2004, o Estado de Mato Grosso ingressou com ação cível originária no Supremo Tribunal Federal, a qual foi autuada sob o no 3396, objetivando que a União se abstivesse de lhe cominar qualquer sanção, ou desse início a procedimento com esta finalidade, em razão da manutenção da alíquota de contribuição previdenciária prevista na Lei Complementar estadual 654/2020 ou em legislação estadual superveniente aos militares estaduais, em detrimento daquela atualmente aplicável aos militares das Forças Armadas e os seus pensionistas.

Referida demanda foi julgada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, o qual reconheceu que a União, ao promulgar a Lei federal no 13.954/2019, prevendo a incidência da alíquota das Forças Armadas aos militares estaduais, extrapolou a sua competência para editar normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, sendo este diploma legal, por tal motivo,
incompatível
com a Constituição Federal, por ferir os seus arts. 42, § 1o e 142, § 3o, X, tendo a
ementa
do
acórdão
sido assim redigida,
verbis
:

“AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA.
LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE
. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

(...)

5.
Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1o, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3o, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico
.

6.
A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”.

Dessa forma, em conformidade com a decisão proferida pela Corte Suprema, restou reconhecida, em ação específica do Estado de Mato Grosso, a inconstitucionalidade incidental

da Lei federal no 13.954/2019, dada a sua incompatibilidade com o arts. 42, § 1o e 142, § 3o, X, da Constituição Federal.

Soma-se a isso que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar, sob a sistemática de repercussão geral, o
Recurso
Extraordinário no 1.338.750/SC (Tema 1.177), reafirmou a sua jurisprudência sobre a matéria e firmou a seguinte tese jurídica,
verbis
:

“A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas,
tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade
”
. (STF-Tribunal Pleno – RE 1.338.750/SC RG, Rel. Mini. Luiz Fux, j. 21/10/2021, DJE 27/10/2021) (destaquei).

Além do mais, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso analisou a constitucionalidade do art. 2o, § 7o, da Lei Complementar no 202/2004, por fazer expressa referência à aplicação da alíquota previdenciária prevista na Lei no 13.954/2019 aos militares estaduais, restando assim ementado:

“CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE – PROCESSO REMETIDO PELA TURMA JULGADORA DO MANDADO DE SEGURANÇA AO ÓRGÃO ESPECIAL – AUMENTO DE ALÍQUOTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTADUAL – NORMA IMPUGNADA § 2o, ART. 7o LCE 202/2004 – REDAÇÃO PELA LCE 654/2020 – QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO STF SOBRE A MATÉRIA – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL PELO SEU ÓRGÃO ESPECIAL – ENTENDIMENTO DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 949, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REMESSA INDEVIDA – NÃO CONHECIMENTO. (1)- Arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo expedido pelo poder público, deve o Relator do Mandado de Segurança, ao depois de ouvir o Ministério Público e as partes, submeter à questão ao Órgão Competente, para definição da questão, suspendendo o andamento do feito.
(2)- Contudo, o órgão do Tribunal onde estiver em andamento o processo não deve submeter à questão ao órgão especial quando este já houver pronunciado a respeito da matéria ou se, sobre a questão, já reside pronunciamento do plenário do Supremo Tribunal Federal.
(3)- Já tendo a questão em voga sido tratada pelo Supremo Tribunal Federal, revela-se indevida a remessa dos autos ao Órgão Especial para nova discussão sobre questão já decidida. (4)- E, neste contexto, não deve ser conhecido o controle difuso de inconstitucionalidade da norma apresentada por ausência dos predicados formais estabelecidos a respeito. (5)- Recurso não conhecido, julgamento encerrado, sendo defeso imiscuir por questões que envolveria o mérito da questão”. (TJMT-Órgão Especial – Arguição de Inconstitucionalidade no 1022314-42.2020.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 18/11/2021, DJE 30/11/2021)

Dessa forma, a Lei no 13.954/2019 foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal e, em virtude desta decisão, o § 7o do art. 2o da LCE no 202/2004, então em vigor,
perdeu a sua eficácia e não mais poderia ser aplicado aos militares estaduais
.

Por derradeiro, pertinente especificar que a
Lei Complementar no 712, de 03 de janeiro de 2022
, prevê um percentual progressivo para a contribuição previdenciária dos militares estaduais em detrimento daquele estabelecido na Lei no 13.954/2019 e
revogando expressamente os §§ 7o e 8o do art. 2o da Lei Complementar no 202/2004
, causadores da celeuma, veja-se:

“Art. 1o O art. 2o da Lei Complementar no 202, de 28 de dezembro de 2004, passa a vigorar acrescido dos seguintes dispositivos:

“Art. 2o (...)

(...)

V - progressivo sobre a remuneração dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes, conforme tabela abaixo:

Até 9.000,00 – alíquota de 10,5%

Acima de 9.000,00 – alíquota de 14%.

§ 12 Observada a base de cálculo prevista no inciso V,
a alíquota de 14% (quatorze por cento)
, dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de
pensão por morte
destinada a seus dependentes
somente incidirá

sobre a parcela da remuneração que supere R$ 9.000,00 (nove mil reais)
.

§ 13 A base de cálculo prevista no inciso V será reajustado de acordo com o índice de revisão geral anual efetivamente aplicados aos militares.”

Art.

2o

Ficam revogados os §§ 7o e 8o do art. 2o da
Lei Complementar no 202, de 28 de dezembro de 2004.

Portanto, verifica-se que os descontos previdenciários sobre a pensão ou proventos dos militares da reserva são regidos pelo § 5o da LC 654, de 19 de fevereiro de 2020, incidindo o desconto sobre a parcela dos proventos superior a um salário mínimo combinado com a LC 712, de 03/01/2022.

Dessa forma,
frente à ausência de violação a direito líquido e certo no caso dos autos,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024